Tribunal: TCU
Processo: 004.677/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3719/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.677/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano Almeida de Miranda (XXX.088.153-XX); Daniel Lima Bezerra (XXX.703.503-XX); Francelio Figueredo Alencar (XXX.164.433-XX); Igor Luan de Souza Amorim (XXX.482.593-XX); Iuri Moreira Costa (XXX.979.583-XX); Jusciara dos Santos Sousa (XXX.622.613-XX); Luis Victor Santos Souza (XXX.279.773-XX); Paulo Vitor Costa Bezerra (XXX.815.853-XX); Pedro Henrique Oliveira Maia (XXX.357.333-XX); Tamires de Sousa Oliveira (XXX.789.633-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.